Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária PITE S/A, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou documentos contábeis e comprovantes de dívidas (ID 62616388). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Portanto, não teria aplicação quando se trata de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). A capacidade da pessoa jurídica é comprovada por meio da juntada dos balancetes, em que é possível conferir a entrada e saída de recursos, sua saúde financeira e eventual comprometimento de renda. A agravante anexou o balancete do último exercício em que consigna que não possuir qualquer faturamento no exercício de 2023. Juntamente, trouxe nota explicativa firmada pelo contador: “1)- A empresa e sociedade anônima de capital fechado; 2)- A empresa possui valor patrimonial de R$ 231.193.446,01 (duzentos e trinta e um milhões e cento e noventa e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e um centavo); 3)- Entretanto, a empresa não tem exercido atividades operacionais, bem como não tem auferido receitas nos últimos 15 (quinze) anos; 4)- A empresa vem zelando do patrimônio em geral, para que o mesmo não seja deteriorado. Firmo a presente nota explicativa para que esclareça dúvidas sobre o balanço da empresa. Coloco a disposição para qualquer informação que se faça necessário.” Em que pese a alegação de que encontra-se inativa e sem faturamento, a recorrente é detentora de patrimônio expressivo patrimônio, R$231.193.446,01, o que revela possuir condições de suportar as despesas processuais. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator